Tribunal: TJMT
Processo: 1014325-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
III. EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
Não há qualquer óbice à liberação dos valores tidos como incontroversos, com os quais, inclusive a própria executada anuiu tacitamente ao efetuar o depósito do montante que entendia devido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1014325-77.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (AGRAVANTE), GERALDO MARCOLIN - CPF: 361.908.960-49 (AGRAVADO), NELI MARCOLIN - CPF: 470.125.440-15 (AGRAVADO), FUTURO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS, MINERAIS E FLORESTAIS LTDA - EPP - CNPJ: 04.593.447/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS - CPF: 232.794.430-91 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA MARTINS - CPF: 388.118.120-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Não há qualquer óbice à liberação dos valores tidos como incontroversos, com os quais, inclusive a própria executada anuiu tacitamente ao efetuar o depósito do montante que entendia devido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de no 0000183-35.2009.8.11.0046, manejado por GERALDO MARCOLIN e NELI MARCOLIN, determinou o levantamento dos valores depositados em juízo, tidos como incontroversos, em favor do credor.

Para tanto, a agravante aduz, em síntese, que busca no presente recurso, obstar o levantamento de quaisquer valores nos autos da execução, até que se decidam as questões levadas ao Juízo de origem, no tocante à reserva de verba sucumbencial sobre o valor depositado pela executada; a revogação dos benefícios da justiça gratuita concedidos aos agravados e, por fim, à fixação de honorários de sucumbência sobre o excesso discutido no Cumprimento de Sentença.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

A parte agravante se volta contra a decisão de origem, a qual liberou os valores tidos como incontroversos, em favor da parte exequente, ora agravada.

Com efeito, depreende-se dos Autos que, após todo o trâmite da ação de conhecimento, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1736829-MT, manteve a sentença de procedência, a qual havia condenado a agravante ao pagamento de indenização e demais consectários legais.

Na sequência, o exequente manejou cumprimento de sentença, tendo apresentado planilha de débitos com o valor da execução em R$ 2.805.838,36 (dois milhões oitocentos e cinco mil oitocentos e trinta e oito reais e trinta e seis centavos).

Ao apresentar a respectiva impugnação, a executada, ora agravante, efetuou o depósito de R$ 1.440.028,11 (um milhão quatrocentos e quarenta mil e vinte e oito reais e onze centavos), que considerava ser o montante devido, passando a contestar o excesso de R$ 1.365.809,95 (um milhão trezentos e sessenta e cinco mil oitocentos e nove reais e noventa e cinco centavos), além de pleitear a revogação da gratuidade da justiça concedida em favor dos autores na fase de conhecimento e a incidência de honorários advocatícios sobre o excesso.

Delineado o cenário processual em questão, verifica-se que, quanto à decisão de origem, não há qualquer óbice à liberação dos valores tidos como incontroversos, com os quais, inclusive a própria executada anuiu tacitamente ao efetuar o depósito do montante que entendia devido.

A decisão recorrida, inclusive, se encontra em consonância com o entendimento recente da Egrégia Quarta Câmara Cível deste Tribunal, que em casos desse jaez, tem decidido pela liberação dos valores tidos como incontroversos.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO – LEVANTAMENTO – AUTORIZAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Efetivado depósito de valor incontroverso pela parte devedora, não há nenhum impedimento para que seja autorizado o levantamento de tal montante
. (N.U 1024496-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXISTÊNCIA DE VALORES REMANESCENTES EM CONTAS JUDICIAIS – PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO – INDEFERIMENTO – VALORES INCONTROVERSOS REALIZADO COMO PARTE DO PAGAMENTO DO DÉBITO - LEVANTAMENTO – POSSIBILIDADE –RECURSO PROVIDO.
O depósito judicial do montante da condenação reputado incontroverso é de ser levantado na sua integralidade, assim, considerado que na espécie há parte remanescente de valor depositado, é caso de determinar o levantamento da integralidade constante nas contas judiciais
. (N.U 1018958-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 21/11/2022).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 06 DE SETEMBRO DE 2023 (PLENARIO VIRTUAL):

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES RUBENS), A RELATORA VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO E O 2o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 13 DE SETEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)
:

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023